Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-72.2017.8.11.0098
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000637-72.2017.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.507.352/0001-26 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONHECIMENTO -
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
-
COBRANÇA INDEVIDA - NÃO OCORRÊNCIA - INCLUSÃO DO DÉBITO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– INVIABILIDADE
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS -
AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o autor produzido prova dos fatos constitutivos de seu direito, deve arcar com o ônus de sua conduta omissiva.

Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação
cível interposto pel
o

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Esperidião
,
contra sentença proferida

nos autos da
Ação
de Conhecimento
,
em desfavor da
Telefonia Brasil S.A
.
,
que

julgou improcedente
os pedidos
da inicial
e consequentemente r
evogou
a medida liminar ora deferida.
Conden
ou
a parte
autora no pagamento das custas remanescentes e nos honorários advocatícios
,

fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

Nas razões do recurso,
o apelante
alega
que em agosto de 2
015 celebrou contrato de prestação de serviço
de
telefonia m
óvel com a apelada, para uso próprio e de seus afiliados, contratando o plano pós-pago denominado “plano vip assinatura” e em
outras
ocasiões fez novas contratações aumentando para um total de 80 linhas,
mantendo-se
as

condições e bases contratuais ajustadas entre as partes.

Aduz que
em

novembro de 2015

recebe
u
faturas em valores
não correspondentes ao
acordado
e que
a apelada passou a cobrar valores abusivos e superiores ao valor ajustado entre as partes e estaria cobrando por novos serviços que não foram contratados.

Requer o provimento do recurso,
para julgar procedentes os pedidos para declarar

a
inexistência da dívida entre as partes que ocasionou o débito apontado no cadastro restritiv
o de crédito e, por conseguinte
,
a
condenação da contraparte na obrigação de fazer
de
exclusão da negativação do nome/CPF junto aos cadastros restritivos de crédito, assim como condenação à restituição em dobro, da quantia paga indevidamente (R$ 56.318,45), com correção monetária e juros legais, ao pagamento de indenização por danos morais e ao ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (id.

204991383
)
, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos legais de sua admissibilidade.

Do exame dos autos, verifica-se que
a parte autora
no dia
14 de agosto de
2015, celebrou contrato de prestação de serviço de telefonia móvel com a
apelada
, para uso próprio e de seus filiados, contrata
n
do o plano pós-pago denominado
"plano
vip
assinatura
”
, oca
sião em que ocorreu a compra de
20
linhas telefônicas e posteriormente começou a adquirir novas linhas, totalizando um total de 80 linhas telefônicas.

Sustenta

que
,
no período de novembro de 2015 a agosto de 2016, pagou indevidamente a quantia de R$ 56.318,45 (
cinquenta e seis mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos
).

Alegou ainda,
que
a apelada passou a cobra
r
valores muito superiores ao
s
contratado
s
e em razão das supostas cobranças indevidas, teria
suspendido o pagamento das faturas.
Com isso,
no dia
27/01/2017,
e
le
foi
notificad
o
(id.
204991372 - Pá
g. 2
)
pela requerida que
,
inform
ou
sobre uma dívida em aberto no valor de
R$
63.040,34 (sessenta e três mil e quarenta reais e trinta e quatro centavos)

referente
aos meses de setembro
e outubro
de 2016
.

Diante de tais circunstâncias, pleiteou pela decretação da inexistência da relação jurídica entre as partes (q
ue ocasionou o débito apontado
no cadastro restritivo de crédito
), a
condenação ao pagamento em dobro da q
uantia despendida indevidamente,
pagamento de danos morais

e, por conseguinte, condenar a contraparte a excluir o nome do apelante dos cadastros restritivos de crédito
e ainda,
condenar o apelado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, requer o arbitramento em 20% sobre o valor total da condenação.

S
obreveio sentença julgando improcedente
s
o
s

pedido
s
,
autora
l
.

Irresignado
, o

apelante
interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença.

O recurso não comporta provimento.

Preambularmente, insta consignar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6º do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando,
pois,
suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria
o apelante

apresentar uma comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez, visto que
se limitou
a alegar, de forma genérica e superficial,
que a
demandada passou a cobrar valores abusivos e superiores ao valor ajustado entre as partes
.

A c
ompanhia telefônica, por sua vez, logrou êxito em comprovar a relação contratual havida entre as partes, visto que acostou
no
s autos
,

histórico
de

fatura

(
Id.
204991373)
, que demonstra
a
cobrança de serviço contratado
s
.

As cobranças se referiam apenas aos serviços que o autor utilizou em quantidade superior aos pacotes mínimos contratados (ligações locais, SMS e ligações de longa
distância
)
.

É certo que o

Apelante colacionou ao
s autos a

fatura com pagamento efetuado
mediante
autenticação mecânica bancária
,
com vencimento em

25/1
0
/2015 (
I
d. 204991370 - Pág. 42
);

as faturas

com vencimento em
25/11/2015
e
25/12/2015

que
foram con
testadas

via
e-mail ao representante comercial

(
I
d.
204991371
-pag. 3
)
, as faturas pagas com vencimentos em
25/02/2016 (
I
d.
204991371 - Pág. 11); 03/
03/2016 (
I
d.
204991371 - Pág. 14)
; 25/03/2016 (
I
d. 204991371 - Pág. 16);
25/04/2016
(
I
d. 204991371 - Pág.
22
)
; 25/05/2016
(
I
d. 204991371 - Pág. 24)
; 25/06/2016

(
I
d. 204991371 - Pág. 28)
; 25/
07/2016

(
I
d.
204991371 - Pág.30)
; 25/08/2016
(
I
d.204991371 - Pág. 32)
, 11/2016, 10/2016 e 09/2016
(
I
d. 204991372 - Pág. 9)
.

No entanto, não apresentou comprovante de pagamento d
e algumas
faturas

elencadas na notificação
encaminhada pela empresa de telefonia

(
Id.
204991372 - Pág. 2
)
,
que resultaram na inclusão dos débitos no cadastro de inadimplentes.

Ademais, não obstante sustente o
apelante que as supostas cobranças foram indevidas e, por isso,
foram
suspendido
s
o
s
pagamento
s
das faturas
,
os documentos apresentados por ele
não se mostraram suficientes
para tal
comprov
ação.

Isto porque,
não é possível comprovar que foi contestado via SAC tais faturas,
já que apenas juntou

print
de tela do e-mail (
204991374 - Pág. 12)
com número de protocolo
. N
ão
é possível
identificar
a data da referida reclamação
, o número da fatura
e
o
contrato
respectiv
o
. Não basta a juntada
de
e
-mail
s
relatando a terceiros a sua insatisfação com as faturas (id.
204991371 - Pág. 3).

Portanto, o autor não fez prova concreta nesse sentido, limitando-se a indicar trocas de e-mails com representante comercial da ré.

Assim
, não tendo o autor produzido prova do fato constitutivo de seu direito, deve arcar com o ônus de sua conduta omissiva.

Desse modo,
diante
da inadimp
lência do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Esperidião
,
ora apelante,
a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

A propósito:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXISTÊNCIA DO DÉBITO
- ART. 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - LEGÍTIMA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da
actio
nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3ª TURMA –
AgInt
no
AREsp
1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 –
DJe
27/09/2018).

Ocorrendo a negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica.

Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, há de ser julgada improcedente a ação, tendo em vista legalidade da restrição
. (N.U 1017979-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024). [negritei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DA CONTRATAÇÃO – PRINTS QUE APONTAM O PAGAMENTO DE FATURAS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS –
ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA
– NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO – RECURSO DA TELEFÔNICA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, tem-se que a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação, a inscrição do nome do devedor é totalmente legítima, não existindo qualquer irregularidade na conduta da empresa ré.

No que tange ao Apelo do Banco, tem-se que mesmo intimado, este não efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento do recurso. (N.U 1000819-52.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA -
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA
- INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Tratando-se de ação genérica e superficial, com ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, presentes indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 1000727-74.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022,
Publicado
no DJE 26/07/2022).

Nesse contexto,
não havendo
cobrança
indevida,
não há falar em de
volução
dos valores pagos
.

Do mesmo modo, em condenação por danos morais, porquanto
p
ara que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo
, o que não ocorreu.

No caso,
o apelante pretende a indenização por danos morais, diante do sofrimento ocorrido em virtude da
restrição de crédito. Todavia, conforme já salientado, a inclusão do nome do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Porto Esperidião no cadastro de inadimplentes se deu de forma regular.

Com tais razões,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024